Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005789-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.377.131-76 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO [ATUAÇÃO DIRETA NO TRÁFICO DE DROGAS E
COBRANÇA DE DÍVIDAS] –
SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – REGISTROS DE AMEAÇAS DE “SALVE” – PERICULOSIDADE DEMONSTRADA –
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – POSIÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso],
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

O suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC), de modo que a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005789-77.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. REGINALDO RUEDA

PACIENTE(S):

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1001129-92.2022.8.11.0091), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
e art. 35

da Lei no 11.343/2006 e art. 2° da Lei no 12.850/2013 - (ID 1162383688).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente
“é primário, funcionário público, pai de 03 (três) filhos menores de idade, acadêmico universitário”
e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 162383650
),
com documentos (ID’s 162383652/162383695).

O pedido liminar foi indeferido (ID 162899169).

O Juízo singular prestou informações (ID 164993167).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - COMANDO VERMELHO – CV/MT – DECRETO PRISIONAL COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – PRESENTES PRESSUPOSTOS, REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDAS ACUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MOSTRAM-SE INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA - OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, TAIS COMO, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, DOMICÍLIO CERTO E FIXO, AINDA QUE COMPROVADOS, NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO. - ENUNCIADO CRIMINAL 43 TJMT - O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 165852697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.10.2022, o paciente e os corréus Talisson Barbosa Licá e Walisson Barbosa Lica foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, ao passo que a corré Lilian Brena Ferreira da Silva foi denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091 – ID 102124910).

Em 1o.12.2022, a denúncia foi recebida (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de direito – PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091 – ID 105345273).

Em 6.2.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Tem-se que por meio dos dados constantes do celular de REINALDO, apurou-se que este fazia parte ativamente da ORCRIM e que realizava a mercancia de drogas ilícitas, constando nos autos conversas travadas entre este e outros supostos membros sobre dívidas do tráfico, negociações de compra e venda de entorpecentes, entre outros.

A título de exemplo, é possível citar:

• Ameaças proferidas por REINALDO a um contato de nome “GAGA”, aparentemente em razão de uma dívida, na qual o primeiro escreve frases como “já mandei uns mano aí no seu pé” e “será que vou ter que ponhar os guri na sua cola pra te dar um salve” (ID 96239749, fls. 24/25);

• Diversas conversas entre REINALDO e um desconhecido cadastrado como “NENEM” a respeito do tráfico de drogas e da ORCRIM (citando termos como “pedra amarela”, “aquele farelo branco”, “uns mano”, “o gerente lá do lugar”) (ID96239749, fls. 26/33);

• Envio de gravações de “salves” e ameaças ao contato salvo como “AMOR” (ID 96239749, fls. 34/36);

• Diálogos entre REINALDO e “ESPOSA THALISSON” nos quais aquele negocia a mercancia de drogas, com frases como “o dia que eu precisar você me joga 5g na mão”, “me paga até umas duas caixas”, “deicha 10g aí na mão blz” (ID 96239749, fls. 37/40);

• Extensas conversas entre REINALDO e “PAULO VOLPATO”, sobretudo atinentes ao funcionamento da ORCRIM e ao tráfico de drogas (ID 96239749, fls. 41/50).

[...] Como se vê, há múltiplos indícios concretos de que REINALDO é membro do Comando Vermelho e pratica habitualmente o tráfico de drogas em Mato Grosso. Inferese, desse modo, que os dados extraídos de seu celular guardam ressonância com os demais elementos angariados a partir de sua prisão em flagrante, como os depoimentos dos policiais,o interrogatório dos autuados e as drogas e objetos apreendidos no interior de seu veículo. [...]

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde-MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. [...]

Com efeito, dos documentos constantes da representação, é possível constatar que, em tese, o representado REINALDO integra organização criminosa estabelecida nos municípios de Nova Bandeirantes/MT e Nova Monte Verde/MT, além de praticar habitualmente o tráfico de entorpecentes, configurando os crimes insculpidos no art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Outro fato digno de registro é que a facção criminosa aparenta estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis de REINALDO, que se mostra vezeiro na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a atividade delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria em relação a este representado, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - fls. 270/286-ID 162383660)

Em 1o.3.2023, indeferiu o pedido revogatório porque
“não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fáticas que dessem ensejo à alteração do entendimento”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - fls. 411/143 -ID 1162383688).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente na facção do “Comando Vermelho”, com atuação direta no tráfico de drogas [apreensões de 7 (sete) “pedras” de pasta-base de cocaína, 6 (seis) “trouxinhas” de maconha e 16 (dezesseis) “cogumelos alucinógenos” no interior do veículo Chevrolet S10, placas NUD-6409, de sua propriedade] e cobrança de dívidas de entorpecentes nos Municípios de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde/MT.

De fato, o paciente seria integrante do referido grupo criminoso [“Comando Vermelho”] e responsável por negociar compra e venda de entorpecentes e cobrar dívidas do tráfico,
sendo constatados diversos diálogos em seu aparelho celular envolvendo negociatas de drogas e ameaças de “salves” [termo utilizado pela facção como “correção” ou “castigo”], além de fotografias e vídeos de “execução de pessoas”, conforme se extrai do Relatório Técnico no 026/2022/NI/DRAF (ID 162383656).

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso],
autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“‘Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...]’
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto às medidas cautelares alternativas, o suposto vínculo do paciente com organização criminosa [“Comando Vermelho”] e os registros de diálogos nos quais profere ameaças de “salves” em face de outros integrantes da facção, por dívidas de drogas, demonstram sua periculosidade, a recomendar a manutenção da custódia para acautelar o meio social (STJ, AgRg no RHC n. 154.553/SC - Relator:

Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT] - 19.11.2021).

Portanto, a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente para garantir a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023